Tribunal: STF
Processo: RE 1357888
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, nos autos de Ação Penal ajuizada em face do ora recorrente, então Prefeito do Município de Emas/PB, pela prática dos delitos previstos nos arts. 90 da Lei 8.666/1993, 1º da Lei 9.613/1998, 288 do CP, e 1º do Decreto-Lei 201/1967, declarou a incompetência do Órgão Especial daquela Corte e determinou a remessa dos autos à Primeira Instância da Subseção Judiciária Federal da Paraíba, em razão da cessação de mandato eletivo, o que culmina na perda do foro por prerrogativa de função. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 129, fl. 6):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO DO MPF. DENÚNCIA OFERECIDA. CRIMES LICITATÓRIOS. LAVAGEM DE ATIVOS. APROPRIAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EX-PREFEITO. CESSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo interno interposto por José William Segundo Madruga, ex-Prefeito do Município de Emas/PB, em face da decisão que reconheceu a incompetência deste Regional para processar e julgar a presente ação, determinando a remessa dos autos ao Juízo Federal de primeira instância, pois o ora agravante não mais exerce mandato eletivo, pois não logrou êxito nas eleições de 2020. 



    2. Em suas razões, alega o ora agravante que a decisão "afronta a Constituição Federal, mais precisamente o seu artigo 29, inciso X, o qual assegura aos prefeitos constitucionais o direito à prerrogativa de foro, em razão da função ocupada, pelo qual o agravante deve ser julgado, no caso em tela, pelo e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região", requerendo a reforma da decisão com a declaração da competência deste Regional. 



    3. Tal como registrado na decisão impugnada, "verifica-se que o denunciado não foi reeleito nas eleições de 2020 (15.11.2020) para novo mandato eletivo a partir do dia 01.01.2021. Considerando que o mandato do denunciado findou em 31.12.2020, a tramitação do feito neste Tribunal apenas retardará a conclusão das investigações, em face da inaplicabilidade da regra constitucional de prerrogativa de foro". 



    4. Uma vez que o agravante não mais ocupa cargo ou função eletiva que o deslocamento da competência originária a este eg. Regional, e considerando que o §1º do art. 84 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei nº 10.628/2002, há muito foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.797-2 e nº 2.860-0, em 15 de setembro de 2005, cancelando-se a Súmula nº 394/STF, não mais subsiste a competência especial pela prerrogativa de foro. 



    5. Ausente a alegada violação ao artigo 29, inciso X, da Constituição Federal, bem como aos artigos 69, inciso VII e artigo 84 do Código de Processo Penal, pois, uma vez cessado o mandato, extingue-se a prerrogativa de foro, que, como já visto, não se estende a ex-Prefeitos. 



    6. Agravo Regimental improvido. Manutenção da decisão que declinou da competência para o Juízo de Primeira Instância (Subseção Judiciária da Paraíba), para processar e julgar a presente Ação Penal”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 125), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA alega que o acórdão recorrido, ao declinar da competência para processar e julgar a presente ação penal em razão da cessação do mandato eletivo exercido pelo recorrente, violou o disposto no art. 29, X, da CF/1988, o qual assegura aos prefeitos constitucionais o direito à prerrogativa de foro, em razão da função ocupada, pelo qual o recorrente deve ser julgado (Doc. 125, fl. 9).



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF proferida nos autos da AP 937, da ADI 2.797-2 e da ADI 2.860-0, de forma que incide o óbice da Súmula 286 do STF; e (b) a reversão do julgado demanda o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 126).



    No Agravo (Doc. 127), o recorrente sustenta a não incidência das Súmulas 279 e 286 do STF. No mais, reitera que o acórdão recorrido contrariou diretamente o art. 29, X, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 125, fl. 6):



    “IV. 1. Repercussão Geral. 



    O §3º do Art. 102 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, preceitua que: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” Esta ilação pode ser extraída do art. 1.035 da Lei n° 13.105, cuja literalidade prescreve, in verbis: 



    [...]



    No caso específico, o acórdão vestergado não obedeceu à regra direta exposta na Constituição, referente a normas processuais postas e claras, o que causa enorme insegurança jurídica. 



    A Repercussão Geral existe porque o presente Recurso consubstancia-se na existência de questões relevantes do ponto de vista jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, pois versa sobre restrições perpetradas por órgão público sobre direitos claros dispostos na Constituição. 



    Noutro norte, a repercussão geral também se impõe pela simples relevância do direito criminal em matéria de restrição indevida de liberdade pessoal, que é de interesse de toda a sociedade por envolver a persecução penal e a sua legalidade. 



    Desse modo, há questões jurídicas que ultrapassam os limites subjetivos da presente controvérsia, devendo ser conhecida a Repercussão Geral e garantido o trânsito recursal”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 129, fls. 1-4):



    “Como já narrado na decisão objeto do presente agravo, trata-se de Ação Penal na qual JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA, então Prefeito do Município de Emas/PB, foi denunciado pela suposta prática dos delitos do art. 90 da Lei n. 8.666/93, art. 1º da Lei n. 9.613/98, art. 288 do CP e art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67. 



    O ora agravante, alega, em síntese, que em razão de ter ostentado a qualidade de Prefeito e os atos terem sido praticados no exercício do cargo, deve ser mantida prerrogativa de foro, nos termos do disposto no artigo 29, inciso X da Constituição Federal, bem como nos artigos 69, inciso VII e artigo 84 do Código de Processo Penal.



    Tal como registrado na decisão impugnada, "verifica-se que o denunciado não foi reeleito nas eleições de 2020 (15.11.2020) para novo mandato eletivo a partir do dia 01.01.2021. 



    Considerando que o mandato do denunciado findou em 31.12.2020, a tramitação do feito neste Tribunal apenas retardará a conclusão das investigações, em face da inaplicabilidade da regra constitucional de prerrogativa de foro" - ID 4050000.31998579. 



    Contrariamente ao alegado pelo agravante, tendo em vista que ele não mais ocupa cargo ou função eletiva que o deslocamento da competência originária a este eg. Regional, e considerando que o § 1º do art. 84 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei nº 10.628/2002, há muito foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.797-2 e nº 2.860-0, em 15 de setembro de 2005, cancelando-se a Súmula nº 394/STF, não mais subsiste a competência especial pela prerrogativa de foro.



    [...]



    Ressalte-se não haver qualquer violação ao artigo 29, inciso X, da Constituição Federal, pois, uma vez cessado o mandato, extingue-se a prerrogativa de foro, que, como já visto, não se estende a ex-Prefeitos. 



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno, reiterando o reconhecimento da incompetência deste Tribunal para processar e julgar a presente ação, determinando a remessa dos autos (e seus eventuais apensos), com as homenagens de estilo, ao Juízo Federal de Primeira Instância (Subseção Judiciária da Paraíba). 



    É como voto”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que o término do exercício do cargo em que praticado o delito afasta juridicamente a manutenção da competência originária decorrente de prerrogativa de foro, devendo os autos serem remetidos ao juízo de primeira instância.



    Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas e do Plenário desta CORTE:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O STF consagrou ser inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal. (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009).



    2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos.



    3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação.



    4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga, autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função.



    5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos.” (Inq 4.434 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/6/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a ex-prefeito municipal. Art. 1º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 89, caput, da Lei 8.666/1993 e 69 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Término do mandato eletivo. Perda do foro por prerrogativa de função. 6. Acórdão do Tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na ADI 2.797/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 19.12.2006, além de outros precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.255.651 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020)



    “COMPETÊNCIA. INQUÉRITO. MANDATO. CESSAÇÃO. A competência do Supremo é de Direito estrito e está balizada de forma rígida na Constituição Federal. A prerrogativa de foro vincula-se ao exercício do cargo, e não à pessoa do investigado, razão pela qual, não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal. COMPETÊNCIA. INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO. O reconhecimento da incompetência desautoriza o Supremo a proferir ato de conteúdo decisório que implique o arquivamento de inquérito policial.” (Inq 4.443 AgR-segundo, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14/6/2019)



    “PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVANTE QUE NÃO FOI REELEITO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    2. Na presente hipótese, as supostas infrações penais tipificadas no artigo 312 do Código Penal teriam sido praticadas por LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA e outros, quando o primeiro exercia o cargo de Deputado Federal.



    3. Agravante que não foi reeleito, o que afasta a competência desta CORTE.



    4. Investigação que teve origem na Ação Cautelar 4044 (operação Catilinárias), cujos autos foram remetidos, posteriormente, à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Inq 4.664 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal e Constitucional. 3. Extensão da prerrogativa de foro de ex-agentes públicos. 4. Cancelamento da Súmula 394 desta Corte. Declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84, do Código de Processo Penal com a redação dada pela Lei 10.682/2002 (ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 19.12.2006). 5. Superado o entendimento pretérito sobre a subsistência da prerrogativa de foro dos ex-agentes públicos. 6. Ofensa ao princípio do juiz natural não configurada. 7. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (Rcl 3.302 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente